Tribunal: TJSP
Processo: 2236970-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Administradora judicial. Possibilidade de remuneração provisória na recuperação judicial, especialmente diante do severo trabalho exigido do profissional na fase que antecede a homologação do plano. Recuperação de grande porte e complexidade, com quase 3.000 (três mil) credores e passivo próximo de R$400.000.000,00. Honorários provisórios que estão longe de ultrapassar o limite de que trata o §

Ementa:
Administradora judicial. Possibilidade de remuneração provisória na recuperação judicial, especialmente diante do severo trabalho exigido do profissional na fase que antecede a homologação do plano. Recuperação de grande porte e complexidade, com quase 3.000 (três mil) credores e passivo próximo de R$400.000.000,00. Honorários provisórios que estão longe de ultrapassar o limite de que trata o § 1o do art. 24 da Lei no 11.101/2005, correspondente, atualmente, a 0,18% do passivo estimado. Manutenção dos honorários provisórios em 6 (seis) parcelas mensais de R$120.000,00. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade observados. Decisão mantida.

Recurso desprovido.